Tribunal: TJMT
Processo: 0007065-91.2018.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007065-91.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIR APARECIDO RIBEIRO - CPF: 626.943.321-53 (APELADO), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – NULIDADE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para a tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0007065-91.2018.8.11.0015

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA:

VALMIR APARECIDO RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino
, que nos autos dos embargos à execução opostos por
VALMIR APARECIDO RIBEIRO
, acolheu a preliminar de nulidade arguida, para o fim de declarar nula a citação da parte executada/embargante por edital, bem como todos os atos posteriores a ela e, por conseguinte, julgou extinto os embargos à execução, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a parte embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais, em observância ao disposto no art. 85, §2º, do mesmo diploma legal, foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A apelante, em suas razões recursais, alega que é válida a citação por edital,
“is
to porque após inúmeras tentativas de localização do Executado, todas infrutíferas, foi autorizado à citação edilícia, vez que o Executado o encontrava-se em local incerto e não sabido”
(sic).

Assevera que totalmente válida a execução, porquanto não constam quaisquer irregularidades no título que embasa a presente execução.

Subsidiariamente, alega que “caso
a r. sentença seja mantida, o que se admite por mero apego à argumentação, com relação aos honorários sucumbenciais e das custas e despesas processuais, imperiosa a sua modificação para que a parte Apelada arque integralmente com o pagamento das mesmas”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando totalmente improcedentes
os Embargos à Execução.

Contrarrazões ofertadas no Id 109433459 – pág. 27 a 31, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida.

Preparo recolhido, conforme Id 109763461.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em se aferir se houve o
esgotamento
das tentativas de localização do executado nos autos da de origem.

Pois bem. Infere-se dos autos de origem que a parte executada, por intermédio da Defensoria Pública, no exercício de curadoria, sustentou em sede de embargos à execução a nulidade de citação por edital, ao fundamento de que o banco exequente não teria esgotado todas as diligências possíveis.

Sobre o assunto, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando; I

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

A citação por edital é espécie de citação ficta, em que se presume o efetivo conhecimento do réu acerca da existência da demanda proposta em seu desfavor, constituindo medida excepcional cabível nas hipóteses elencadas no artigo 256 do CPC.

Tratando-se de réu em local incerto e não sabido, o CPC impõe, expressamente, a realização de tentativas de sua localização, inclusive com o auxílio do juízo para a obtenção de informações sobre seu endereço, reputando-se nula a citação por edital não precedida do esgotamento de tais tentativas.

Na hipótese sob julgamento, conforme constou na bem lançada sentença, alguns endereços apontados nos autos não foram diligenciados, porquanto não se avista nos autos de origem diligências efetuadas no endereço indicado às fls. 71 e 94, nem mesmo tentativa de localização do executado no endereço indicado às fls. 76 e 96, local onde seus familiares foram encontrados, inclusive a companheira do mesmo, Sra. Ivonete (fl. 80 – Id. 68016918 dos autos de origem).

Dessa forma, sendo a citação por edital medida excepcional e, não tendo sido esgotados todos os meios para a localização da parte executada, acertada a sentença que acolheu a preliminar de nulidade da citação, devendo permanecer irretocável, inclusive quanto a condenação da parte exequente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Guardadas as peculiaridades dos casos, cito precedentes deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL DO REQUERIDO –
CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 256, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como cediço, a citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de requerido, executado ou interessado.

2. Na hipótese, embora expedida carta de citação (id. 110252991) e posteriormente mandado de citação (id. 110253453) (restando ambas infrutíferas), da análise dos autos, extrai-se que, realmente, a citação, realizada por edital, é nula.

3. Isso porque, conquanto o autor, ora apelado, tenha pleiteado a busca do endereço via BacenJud (id. 110252998), o Juízo singular, entendendo que não competia ao Poder Judiciário tal pesquisa, indeferiu seu pedido, situação que, à toda evidência, caracteriza, como apontado pelo requerido, ora apelante, a não ocorrência do esgotamento de todas as tentativas para sua localização, a teor do disposto no artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil.”

(N.U 1001344-12.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL POR CURADORA ESPECIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –
NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.”
(N.U 0008606-87.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Por conseguinte, diante do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022